Tribunal: TJMT
Processo: 1000261-68.2020.8.11.0032
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000261-68.2020.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IZABEL MERCEDES DE SOUZA - CPF: 304.227.101-30 (RECORRENTE), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATOS E COMPROVANTE DE TED – CONTRATO INSTRUÍDO COM RG E FOTO E HOLERITE E COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO E AUSÊNCIA DE ASSINATURAS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – RECURSO GENÉRICO – CONTRATOS ASSINADOS – JUNTADA DE COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES – ASSINATURA IDÊNTICA – JUNTADA DE FOTO EXTRAÍDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – VALORES DISPONIBILIZADOS EM CONTA DO CONSUMIDOR E PARA QUITAR EMPRÉSTIMOS ANTERIORES – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor referente à contratação de empréstimos, incumbe aos fornecedores de produtos e serviços provar que houve a contratação e a contraprestação do serviço.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que as empresas fornecedoras de produtos e serviços comprovem a contratação dos empréstimos, sem o que os descontos em folha de pagamento são indevidos.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contratos devidamente assinados, instruídos com cópia dos documentos pessoais, comprovante de residência, holerite e fotografia extraída no momento da contratação, além de comprovante dos TEDs que demonstram a disponibilização de valores em conta, resta comprovada a contratação, sobretudo quando o recurso é genérico e se limita a alegar fraude e que os contratos não estão assinados, o que não corresponde com a realidade.

Diante da prova da contratação, de rigor a improcedência da pretensão inicial e a condenação por litigância de má-fé ante a alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que restou comprovada a contratação mediante a juntada de contratos devidamente assinados, instruídos com cópia dos documentos pessoais, comprovante de residência, holerite e fotografia extraída no momento da contratação, além de comprovante dos TEDs que demonstram a disponibilização de valores em conta, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
opino
pela
IMPROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença, posto que não reconhece a contratação, sustentando a ocorrência de fraude. Alegou que os contratos não estão assinados, que a fotografia juntada não possui dada, não indica o local em que tirada e não há testemunhas da contratação. Alegou que não recebeu valores e que uma simples foto não pode ser suficiente para comprovar a contratação negada.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda ou excluir a condenação por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que foi acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, posto que apesar da tese de fraude levantada pela parte promovente, verifico que o houve a juntada de 03 (três) contratos, todos devidamente assinados, com assinatura idêntica à da parte promovente, além de instruídos com instruídos com cópia dos documentos pessoais, comprovante de residência, holerite e fotografia extraída no momento da contratação, além de comprovante dos TEDs que demonstram a disponibilização de valores em conta, resta comprovada a contratação, sobretudo quando o recurso é genérico e se limita a alegar fraude e que os contratos não estão assinados, o que não corresponde com a realidade.

O recurso é genérico e se limita a contestar a fotografia juntada e a sustentar que os contratos não são válidos como meio de prova, pois não estão assinados, o que não corresponde com a realidade. Aliás, além de contrato ainda há assinatura de um recibo em que escolher a forma de receber as vias do contrato, tudo devidamente assinado.

Tais fatos não foram despercebidos pelo magistrado de origem, que assim fundamentou:

Em contestação, o Primeiro Reclamado afirma que não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que o Requerente pactuou, em
09/07/2014
, o contrato de empréstimo
nº 20-2542411/14
, no valor de
R$ 3.014,83,
quantia esta que foi repassada à Autora via TED. Assegura, outrossim, que as assinaturas constantes no contrato correspondem com as registradas nos documentos pessoais da Requerente, o que demonstra a regularidade na contratação, sendo devidos os descontos realizados na folha de pagamento da Autora, pugnando, ao final, pela revogação da medida liminar, bem como pela improcedência dos pedidos iniciais.

A Segunda Demandada, por sua vez, assegura que a Autora celebrou dois contratos de empréstimo pessoal, sendo o
contrato nº 040400064399
no valor de
R$ 6.095,22
, qual fora pactuado como pagamento o valor mensal de R$ 1.300,00 mensais, em 12 parcelas, as quais foram pagas 8 parcelas do referido contrato, estando em aberto as prestações subsequente, e o
contrato nº 040400062477
, no valor de
R$ 4.050,01
, dividido em 12 parcelas de R$ 891,54 (oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos) cada, qual encontra-se quitado.

Afiança ainda que, quando da celebração do
Contrato nº 040400064399
, a parte Autora optou por utilizar o valor de R$ 3.435,53, para liquidação do Contrato nº 40400062477, portanto, não há que afirmar que não houve a prestação de serviço, uma vez que a Requerente efetivamente utilizou e beneficiou-se dos produtos oferecidos. Por fim, sustenta a regularidade nas contratações, posto que apresenta documentos da Autora, bem como o comprovante de endereço atualizado à época da contratação, pleiteando, ao final, pela revogação da medida liminar, bem como pela improcedência dos pedidos iniciais.

O Autor, por sua vez, na impugnação às contestações ofertadas, rechaçou os argumentos dos Requeridos, afirmando e reiterando os argumentos contidos em sua peça inaugural.

Pois bem.

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifico que as Reclamadas se desincumbiram do ônus probatório que lhes competiam, a teor do disposto no art. 373, II do CPC, e comprovaram a existência de relação jurídica entre as partes com a juntada dos contratos
assinados pela Requerente,
além de documento pessoal, diverso do apresentado no petitório inicial, e demais documentações.

Imperioso salientar que no ID. 31844096, juntado pela defesa da Segunda Requerida, consta nitidamente a fotografia da Autora, qual fora registrada no momento da contratação de um dos empréstimos em discussão, o que demonstra a existência de relação jurídica entre as partes litigantes, bem como a má-fé da Autora ao tentar deturpar os fatos e angariar eventuais indenizações de cunho patrimonial e/ou extrapatrimonial através da presente ação declaratória e indenizatória.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor referente à contratação de empréstimos, incumbe aos fornecedores de produtos e serviços provar que houve a contratação e a contraprestação do serviço.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que as empresas fornecedoras de produtos e serviços comprovem a contratação dos empréstimos, sem o que os descontos em folha de pagamento são indevidos.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contratos devidamente assinados, instruídos com cópia dos documentos pessoais, comprovante de residência, holerite e fotografia extraída no momento da contratação, além de comprovante dos TEDs que demonstram a disponibilização de valores em conta, resta comprovada a contratação, sobretudo quando o recurso é genérico e se limita a alegar fraude e que os contratos não estão assinados, o que não corresponde com a realidade.

Diante da prova da contratação, de rigor a improcedência da pretensão inicial e a condenação por litigância de má-fé ante a alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021